Tribunal: TJES
Processo: 5000717-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

2. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

AGRAVADO: UELITON BARBOSA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

2. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000717-88.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

EMBARGADOS:
ANA MARIA BARBOSA, MIKAELA BARBOSA SOARES, UELITON BARBOSA E WANDERSON BARBOSA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
contra o acórdão (id. 8094328) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais (id. 8288093), argumenta o embargante que houve omissão no acórdão, pois não foram enfrentadas as seguintes teses: i) aquele que adentra o estabelecimento comercial para prática de crime de furto não se enquadra como consumidor, não sendo aplicado o Código de Defesa do Consumidor; e ii) sem alegação das partes acerca da existência de relação de consumo e frente ao fato incontroverso de que a vítima compareceu à loja para prática de crime de furto, fixar um juízo de que há relação consumerista tornará o ato decisório nulo, diante da violação dos artigos 141 e 492 do CPC.

Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

De início, entendo que inexiste o alegado vício da omissão, pois, em verdade, pretende o embargante revolver argumento atinente ao mérito do agravo de instrumento, questão que foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 8094328):

[...] No que se refere à inversão do ônus da prova, também entendo que não assiste razão à agravante.

Isso porque, as narrativas fáticas demonstram que a vítima foi abordada por seguranças privados quando estava no estabelecimento comercial da recorrente e em pleno horário de funcionamento, de modo a demonstrar a existência do acidente de consumo.

Dessa forma, por se tratar de consumidor stricto sensu ou standard, mostra-se acertada a inversão do ônus da prova com espeque no art. 14, do CDC.

No que atine à alegação de ausência de melhores condições de se desincumbir do ônus probatório, mais uma vez, não deve prosperar a tese recursal.

Friso que, na hipótese, trata-se de inversão do ônus da prova do tipo ope legis (art. 14, § 3º, do CDC), de modo que a própria lei já disciplina a sua hipótese de incidência, ponto este que, inclusive, corrobora com a inversão dinâmica do ônus da provas contida no art. 373, § 1º, do CPC, segundo o qual:

Art. 373, § 1º:
Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida. [...]

Assim, verifico que a matéria tida por omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. Assim, o que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não justifica o provimento dos aclaratórios, como pretendido pelo recorrente.

Relembro ainda que, de acordo com precedente do C. STJ, “não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, J. 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, eis que inexistente o alegado vício da omissão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões